Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 535.659.591-34 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO – ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

1.

Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição da servidora a situação de risco durante o trabalho, bem como, a utilização do tempo especial de serviço com efeitos no cálculo de aposentadoria, de modo que a não realização de perícia implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

2.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3.

Sentença desconstituída.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Adelia Alves de Araujo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rito Comum para Conversão Especial de Tempo de Aposentadoria, que julgou improcedente a demanda, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a Recorrente arguiu em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, que a mera ausência de regulamentação não pode ser interpretada como inexistência do direito ao adicional de insalubridade. Sustenta que as atividades desenvolvidas na Coordenadoria de Monitoramento de Qualidade Ambiental são presumidamente insalubridades, razão pela qual a insurgência do Estado se limita a ausência de pedido administrativo.

Assevera que havendo omissão da Administração em reconhecer a insalubridade de atividades que evidentemente expõem a saúde do servidor a riscos, é imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer e proteger o direito lesado.

Nesses termos, pretendem a anulação da sentença para que seja realizada a perícia, ou, ainda, reforma integral para procedência dos pleitos, com consequente condenação do ESTADO na aplicação do tempo especial exercido em atividade insalubre na utilização do calculo de aposentadoria.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

I – PRELIMINAR - Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A recorrente alega que ocorreu cerceamento de defesa, pois a produção da prova pericial, essencial para resolução do mérito, fora indeferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais.

De acordo com o art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o processo quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Ainda, ocorrerá o julgamento conforme o estado do processo nas hipóteses do art. 485 e 487, II e III do CPC. No caso, não ocorreu nenhuma das hipóteses mencionadas.

Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição da servidora a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. A Lei Complementar nº 021/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinorte), estabeleceu em seu artigo 25, a concessão para todos os profissionais, uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário a título de insalubridade. 2. No caso, mostra-se imprescindível para solução da lide a produção de prova pericial, com a finalidade de se averiguar as condições de trabalho nas quais a Autora exerce as suas atividades. 3. A não realização de perícia implica no cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, conduzindo, de consequência, à nulidade da sentença proferida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 06091898420188090170, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 04/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXAME PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, impedindo a realização de prova pericial imprescindível para a prova do pretenso direito da autora, configura cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10000190567842001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Outrossim, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, e fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016 – ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de realização de prova pericial, bem como a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem, com a reabertura da instrução processual, de modo que seja proporcionada à parte a produção da prova pericial que oportunamente requereu.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022